Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726765-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, JOAQUIM BONFIM FERREIRA XAVIER DESPACHO Compulsando os autos constatei que a validade da procuração outorgada pelo Banco PAN S.A. já expirou (ID 35193947). Assim, antes de analisar a petição de ID 37070607, intime-se para regularizar a representação, no prazo de 10 dias. Publique-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator